Tribunal: TJPA
Processo: 0802373-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802373-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLURALIDADE DE CRIMES. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ARTS. 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ATOS PRATICADOS EM PROSSEGUIMENTO CONTÍNUO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.A garantia de inviolabilidade do domicílio está prevista no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, sendo excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (Precedentes)

2. No presente caso, a entrada dos policiais no domicílio do paciente se deu em prosseguimento contínuo e ininterrupto de diligências iniciadas anteriormente, o que justifica a ausência de mandado de busca e apreensão. Por outro lado, uma vez estarmos diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas a sua natureza de crime permanente torna prescindível a existência de prévio mandado de busca e apreensão (STF - RE: 1447043 RS, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: Processo eletrônico DJe-s/n; divulgado em 22/07/2024; publicado em 23/07/2024).

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, como
in casu
. Na mesma toada, o fato de o paciente possuir requisitos subjetivos favoráveis resta irrelevante, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DENEGAR

a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
dezessete dias
e finalizada aos dezenove dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17

de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ROBERTO CARLOS PEREIRA, vulgo “justiceiro”
, preso preventivamente nos autos do Processo de Origem n. 0800169-48.2024.8.14.0130, pela suposta prática dos delitos definidos no art. 33, da Lei 11.343/2006 e artigos 12 e 16, da Lei 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Depreende-se dos autos, em síntese, que o paciente Roberto Carlos foi preso em flagrante no dia 02.02.2024, após operação conjunta das polícias civil e militar, para cumprimento dos mandados de prisão, internação e de busca e apreensão, no bojo do já citado processo n. 0800169-48.2024.8.14.0130, iniciado após um roubo ocorrido no dia 26.01.2024.

Consta, que na residência do coacto Roberto Carlos foram encontradas diversas armas, munições e substância entorpecente, juntamente com o nacional Fabio Junior Pereira Queiroz, que foi posto em liberdade em audiência de custódia.

Aduz a defesa, que a prisão do paciente é ilegal, vez que os policiais ao adentraram em sua residência, sem mandado, violaram o direito de inviolabilidade de domicílio, preceituado do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, além de não se fazerem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que lhe vem causando manifesto constrangimento.

Assim, pugna pela concessão liminar e no mérito pela confirmação da liminar pleiteada, com a expedição de imediato Alvará de Soltura (ID 18123275).

Não consta pedido de sustentação oral.

Juntou farta documentação.

Em decisão interlocutória, indeferi a medida liminar (ID 18145338).

O juízo a
quo
, em suas informações, enfatiza que (ID 19660215):

“Informo que os fatos são originários do Auto de Prisão em Flagrante 00122/2024.100109-4, distribuído no sistema PJE no dia 02/02/2024, em que a autoridade policial, Dr. Jorge da Silva Arruda, comunica a prisão em flagrante dos nacionais Fábio Pereira Queiros e Roberto Carlos Pereira, ora paciente.

A peça administrativa dá conta de que no dia 02/02/2024, durante o cumprimento das determinações de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva e de internação, exaradas no bojo dos autos nº 0800140-95.2024.8.14.0130, a polícia apreendeu com o acusado Fábio Junior diversos produtos ilícitos, tais como munições de variados calibres e substâncias entorpecentes.

Na ocasião, o acusado declinou que seu tio Roberto, ora paciente, seria o responsável por armazenar as armas da liderança do Comando Vermelho, nesta comarca, bem como informou o endereço. No imóvel do paciente, após entrevista preliminar, este, franqueando a entrada dos policiais, informou que as armas estariam escondidas no seu quintal, debaixo de uma caixa d’água vazia e no interior do seu quarto.

Assim, foi apreendido na residência do paciente 01 (uma) pistola .40, inox, numeração suprimida, 02 (dois) carregadores. 40, 01 (um) revólver cal. 38, Taurus, 354 g (trezentos e cinquenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha, 01 (uma) arma de fabricação artesanal, tipo metralhadora, compatível com o calibre .40, 02 (dois) carregadores longos, 61 (sessenta e uma) munições cal. 40, 07 (sete) munições cal. 22, 06 (seis) munições cal. 38, 05 (cinco) cartuchos cal. 20, 01 (uma) espingarda de pressão, marca Rossi, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) papelotes de substância análoga à maconha, 01 (um) papelote contendo substância semelhante à maconha. 39g (trinta e nove gramas) de substância semelhante à “crack”, 07 g (sete gramas) de substância semelhante à cocaína, 01 (um) par de luvas pretas, R$ 103,85 (cento e três reais e oitenta e cinco centavos) e 03 (três) aparelhos telefônicos.

Diante da situação de flagrância, o acusado foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia.

Na audiência de custódia, ocorrida em 05/02/2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. O juízo justificou a medida mais gravosa na necessidade de preservação da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, e de evitar reiteração delitiva (id. 108439305), haja vista os indícios de que o paciente funciona como guarda do arsenal de armas da facção criminosa que assola o município, bem como realiza a mercancia de entorpecentes.

O paciente, por intermédio de advogado constituído, apresentou pedido de revogação de prisão (id. 108483418) sobre o qual o Órgão Ministerial manifestou-se favoravelmente (id.108748053).

A despeito disso, em 16/02/2024, o magistrado manteve a segregação cautelar, sob a justificativa de que a atuação dos policiais seguiu o rigor da lei, as circunstâncias autorizavam a mitigação da inviolabilidade do domicílio, inclusive com a confissão do próprio paciente de guardava as armas, e, consequentemente, a regularidade da prisão em flagrante (id. 109102104).

Quanto ao estado em que se encontra, oferecida a denúncia, os autos se encontram com prazo em curso, aguardando a juntada de defesa prévia pelos acusados. (...)”

Nessa Instância recursal, o D. Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e denegação da presente Ordem mandamental (ID 18440597).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ.

Adianto, desde já, que a presente ordem deve ser denegada.

Isso porque, em que pese a impetrante sustentar a ocorrência de ilegalidade na prisão do paciente por suposta violação a regra esculpida no art. 5º, XI, da CF, dela discordo.

Deveras, a
garantia da inviolabilidade do domicílio
está prevista no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal. Nada obstante, a própria Carta Magna prevê casos excepcionais onde tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia.

No tocante ao flagrante delito, que é o caso em atenção, é entendimento consolidade nos Tribunais Superiores que
"o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"(AgRg no HC n. 894.259/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Em outras palavras, cabe afirmar que, apenas quando o contexto fático que precede à invasão permitir a conclusão sobre a ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Relembrando os fatos, consta que foi expedido mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência do corréu Fábio Júnior, onde, além de serem apreendidos produtos ilícitos, tais como munições de variados calibres e substâncias entorpecentes, o mesmo declinou que seu
“tio Roberto”,
ora paciente, seria o responsável por armazenar as armas da liderança do Comando Vermelho na Comarca de Ulianópolis, informando aos policiais, na ocasião, o seu endereço.

Ato contínuo, já no imóvel de Roberto Carlos, este
franqueou a entrada dos policiais
e informou o local que estavam escondidos os produtos ilícitos (armas, munições e drogas). E após revista, foram encontrados ao todo: 01 pistola .40; 02 carregadores .40; um revólver cal. 38 e 354 g de substância semelhante à maconha; 01 arma de fabricação artesanal, do tipo metralhadora, compatível com cal. 40; 02 carregadores longos; 61 munições cal. 40; 07 munições cal. 22; 06 munições cal. 38; 05 cartuchos cal. 20, além de 01 espingarda de pressão; 01 balança de precisão; 09 papelotes de substância análoga à maconha; 39 g de substância semelhante à crack; 07 g de cocaína; 1 par de luvas pretas, e, ainda, R$ 103,85 em espécie e três celulares, ocasião em que foi decretada a em flagrante, vindo a ser convertida em preventiva na audiência de custódia.

Do conjunto fático, posso afirmar que a entrada dos policiais no domicílio do paciente se deu em prosseguimento contínuo e ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente, o que justifica a ausência de mandado de busca e apreensão, diante de fundadas razões à ação policial. Ademais, há que ser lembrado que estamos diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas e, a sua natureza de crime permanente torna prescindível a existência de prévio mandado de busca e apreensão (STF - RE: 1447043 RS, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n, divulgado 22/07/2024, publicado 23/07/2024).

Nesses termos, não reconheço nenhuma ilegalidade na ação policial.

De outro turno, não há que se falar
em ausência dos pressupostos da prisão preventiva
já que, diante do acervo probatório acostado aos autos, em especial a elevada quantidade e diversidade de armamento, munição e drogas encontradas no domicílio do paciente, resta evidente a elevadíssima
periculosidade do agente
, bem como sua possível
participação em

facção criminosa
, acerca do qual não se tem notícia do exercício de atividade laborativa ou de vínculo com o distrito da culpa, o que torna a medida extrema necessária e imprescindível.

Nesse ponto, entendo oportuno transcrever trecho do primoroso parecer ministerial, quando afirma que:

“Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, há necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração de delitiva evidenciado pelas circunstâncias do caso, indicando que o Paciente realiza o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade, bem como, detém a guarda e negocia um verdadeiro arsenal de armas e munições, pertencentes a ORCRIM (Comando Vermelho).

Por conseguinte, resta configurada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas imputadas ao Paciente (...).”

Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/09/2024